Tribunal: TJBA
Processo: 8000508-63.2022.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000508-63.2022.8.05.0213

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: PABLO VITOR SANTANA SANTA ROSA

Advogado(s):
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

E
MENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA QUE CONDENOU O APELANTE POR CRIME
PREVISTO NO
ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06
–

RECURSO DEFENSIVO

–
ARGUMENTOS
IN
SUBSISTENTES
–
PRELIMINAR DE
NULIDADE PELA SUPOSTA PRESENÇA DE PROVA ILÍCITA NÃO EVIDENCIADA - CONJUNTO PROBATÓRIO HARMONIOSO -
CONDENAÇÃO DE RIGOR –

QUANTIDADE E DIVERSIDADE DA DROGA APRENDIDA -

PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO
DES
PROVIDO

I
-

Sentença que

julgou procedente
o pedido constante d
a pretensão punitiva para condenar

PABLO VITOR SANTANA SANTA ROSA

pela prática de
crime de tráfico ilícito de drogas, fixando
a
pena
em

2 (dois)
anos de reclusão a iniciar o seu cumprimento em regime ABERTO, substituindo a pena por duas restritivas de direito

II
–
Apelação Defensiva
requerendo a declaração das provas ilícitas com seu consequente desentranhamento e desconsideração na fundamentação, com a consequente absolvição por não haver provas da existência do fato. Requer também a absolvição em virtude da insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP e a aplicação dos princípios de presunção de inocência.

III
-

Preliminar rejeitada.

N
ão assiste razão à Defesa quando pretende ver declarada a nulidade das provas arrecadadas no interior do imóvel do Réu.
A
situação justificou a busca domiciliar, configurada a situação de flagrante permanente em que se encontrava
o Acusado, ao desvencilhar-se da droga e tentar fugir, sendo alcançado pelos Policiais.
A propósito desse questionamento, gize-se que nenhuma garantia constitucional - mesmo em se tratando de tutela de direitos fundamentais, a exemplo da inviolabilidade do domicílio -, repita-se, nenhuma garantia constitucional pode ser elevada à categoria de direito absoluto, servindo de escudo para a impunidade, eis que a ninguém é lícito beneficiar-se da própria torpeza. Não se desconhece, é certo, o teor do paradigmático Acórdão da lavra do Ministro Gilmar Mendes, referente ao julgamento do RE 603.616/STF, realizado em 05/11/2015, e que definiu, sob regime de repercussão geral (Tema 280/STF), balizas para o ingresso forçado no domicílio.

IV
-
I
nvi
ável reconhecer que houve ilicitude na diligência investigativa empreendida que resultou na apreensão das drogas no imóvel que, diga-se, iniciou-se
,
no momento em que foi abordado,
com o achado de certa substância, prosseguiu com a sua confissão de que
vendia drogas
e posterior informação ao
s Agentes de que havia mais drogas no imóvel onde residia,
a fundamentar o ingresso dos policiais no imóvel.
(ID 58442645).

V -
Quanto à questão da validade da
delatio anônima,
não se pode perder de vista que, com base nesse tipo de informação, deve, sim, a Polícia deflagrar investigação, em face da possibilidade de serem apurados elementos suficientes ao oferecimento de Denúncia, consoante se deu no presente caso, não sendo legítimo alegar ausência de justa causa para a
persecutio criminis
.

V
I
-
Materialidade se encontra definitivamente comprovada pelo
Auto de Exibição e Apreensão,
(id 58442645,
p
ag.
11
)
,
bem como Laudo de Constatação da subst
â
ncia entorpecente (ID
58442645,
p
ag. 32).

A autoria, por sua vez, devidamente comprovada pel
os

depoimentos tomados em juízo
pelos Policiais
que efetuaram a condução do Recorrente até a Delegacia.

VI
I
–

Condenação de rigor.
A dosimetria em questão está de acordo com os ditames legais e constitucionais, bem como com a prova dos autos, não demandando redimensionamento nesta instância recursal.

VI
I
I
-

PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO
DES
PROVIDO

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8000508-63.2022.8.05.0213
, provenientes da
2ª Vara de Tóxicos da
Comarca de
Salvador
/BA, figurando como Apelante
PABLO VITOR SANTANA SANTA ROSA
,
por meio da

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
e, Apelado, o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

JULGAR A PRELIMINAR REJEITADA E

NEGAR

PROVIMENTO
ao Recurso
. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.